Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-54.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705165-54.2024.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA ROBERTA MARTINS DE OLIVEIRA COSTA APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Em razão da vedação à decisão surpresa, intime-se o apelante para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do seu recurso, por suposta violação à dialeticidade recursal, suscitada nas contrarrazões, no prazo de dez dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator